Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719992-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE LUIZ DAL PONT D E C I S Ã O Trata-se de apelação distribuída para a 4a Turma Cível em 02/05/2023, sob a relatoria do e. Desembargador Arnoldo Corrêa Silva. Considerando o julgamento anterior do agravo de instrumento no 0726070-75.2022.8.07.0000, sob minha relatoria, o e. Desembargador Arnoldo Corrêa Silva determinou a redistribuição do presente feito, vislumbrando a prevenção desta Relatora, conforme decisão de ID 46488610. Em 15/05/2023, ocorreu a redistribuição. Rogando a mais respeitosa vênia, devolvo os presentes autos ao Serviço de Distribuição deste Tribunal, tendo em vista que na data da distribuição do presente recurso, esta Relatora não mais integrava a 4a Turma Cível, conforme, inclusive, registrado na certidão de ID 46349933. Em 10/03/2023, tomei posse como Desembargadora, passando a integrar o colegiado da 5a Turma Cível, nos termos da Portaria GPR 584, de 06/03/2023. Ademais, esta Relatora encontrava-se em gozo de férias no período de 02 a 31 de maio do corrente ano, o que impediria a redistribuição do processo. O art. 79, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal prevê que a distribuição deve ser realizada entre os desembargadores em exercício na data da sua realização. Transcrevo,in verbis: Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização. Outrossim, entendo que a norma prevista no § 2o do art. 65 do Regimento Interno refere-se à vinculação aos processos distribuídos em data anterior ao acesso ao cargo de desembargador. Acrescenta-se que o art. 83, parágrafo único do Regimento, dispõe que “o magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta.” No caso, deve ser observada a regra do parágrafo único do art. 85 do Regimento, segundo a qual, uma vez “afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava”. Assim sendo, considerando que na data da distribuição da apelação, esta relatora não mais integrava a 4a Turma Cível, e, ainda, encontrava-se em gozo de férias, determino a redistribuição do presente recurso. Cumpra-se. Brasília, 02 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora